Tribunal: STF
Processo: RE 323857
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO
DE SERVIDORES ATIVOS NO NÍVEL DA CARREIRA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS.
 IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se encontra prequestionado o tema
relativo à suposta ocorrência de prescrição da pretensão dos
recorridos (Súmulas STF nº 282 e 356).
2. É inviável estender a
servidores inativos as vantagens pecuniárias decorrentes de
reposicionamento, na carreira, dos servidores da ativa, com
fundamento no art. 40 § 4º (redação original) da CF/88. Precedentes:
 RMS 21.665, DJ de 08/04/1994 e RE 194.647, DJ de 03/04/1998.
3.
Recurso extraordinário conhecido em parte e, nesta parte, provido.